Tribunal: TJSP
Processo: 0503298-53.2009.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS e Taxa Mobiliária – Comarca de Rio Claro.
I – Prescrição Originária – Ocorrência – Reconhecimento da prescrição do débito tributário com vencimento em 2002 – Ocorrência da prescrição antes do ajuizamento da execução fiscal, em 2009, considerando-se como constituição definitiva da dívida a data do vencimento do débito, conforme entendimento jurisprudencial

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS e Taxa Mobiliária – Comarca de Rio Claro.
I – Prescrição Originária – Ocorrência – Reconhecimento da prescrição do débito tributário com vencimento em 2002 – Ocorrência da prescrição antes do ajuizamento da execução fiscal, em 2009, considerando-se como constituição definitiva da dívida a data do vencimento do débito, conforme entendimento jurisprudencial desta 14a Câmara da Seção de Direito Público – Ausência de provas da ocorrência de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
II – Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
III – Decisão de extinção mantida, por outro fundamento – Recurso não provido.